Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. omissão e contradição. inexistência. Inviabilidade de rediscussão da questão. Superendividado. Não apresentado adequado plano de pagamento. indeferimento da petição inicial. Não acolhidos.

I. Caso em Exame
1. Os embargos de declaração objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão e contradição a serem supridas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de o acórdão apresentaria omissão e contradição em relação à interpretação dada ao artigo 104-A da Lei no 8.078/1990.
III. Razões de Decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [reexame a respeito do acerto da sentença não resolutiva do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, por não ter sido apresentado plano de pagamento adequado pelo superendividado], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento expressado pelo colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III e art. 1.025; Lei n.o 8078/1990, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.